Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-71.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Regresso. Execução fiscal. Pagamento de débito previdenciário por um dos sócios. Prescrição não configurada. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3o, IV e V, do CC. Pretensão fundada em vínculo societário. Incidência do prazo decenal do art. 205 do CC. Ajuizamento dentro do lapso extintivo. Necessidade de instrução probatória quanto ao efetivo desembolso e

Ementa:

APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Regresso. Execução fiscal. Pagamento de débito previdenciário por um dos sócios. Prescrição não configurada. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3o, IV e V, do CC. Pretensão fundada em vínculo societário. Incidência do prazo decenal do art. 205 do CC. Ajuizamento dentro do lapso extintivo. Necessidade de instrução probatória quanto ao efetivo desembolso e extensão da obrigação. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.